Tribunal: TJSP
Processo: 1122803-37.2015.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Empreitada
Órgão julgador: Sá Moreira de Oliveira
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-02-18
Data de publicação: 2021-02-18

Ementa:
EMPREITADA – Inadimplemento e dano reconhecidos – Dever de indenizar – Indenização que se mede pela extensão do dano – Inteligência do artigo 944 do Código Civil – Limite da demanda – Provimento total, mas com declaração de valor certo para ressarcimento – Produção antecipada de provas que não quantificou o dano – Trânsito em julgado para a apelada – Necessidade de fazer constar no

Ementa:
EMPREITADA – Inadimplemento e dano reconhecidos – Dever de indenizar – Indenização que se mede pela extensão do dano – Inteligência do artigo 944 do Código Civil – Limite da demanda – Provimento total, mas com declaração de valor certo para ressarcimento – Produção antecipada de provas que não quantificou o dano – Trânsito em julgado para a apelada – Necessidade de fazer constar no dispositivo o dever de ressarcir integralmente, nos termos da fundamentação, realizando-se prévia liquidação.

Apelação provida.